Tribunal: TJMT
Processo: 1018645-44.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1018645-44.2021.8.11.0000
RECORRENTE: OSMAR SCARPATT
RECORRIDO: BANCO SISTEMA S.A
Vistos.
Trata-se de recurso especial, interposto por Osmar Scarpatt com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 115101465):
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA POSTULADA. SITUAÇÃO NECESSIDADE NÃO COMPROVADA. POSSIBILIDADE DE PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS NA ORIGEM. RECURSO DESPROVIDO. A situação que enseja a concessão de gratuidade da justiça se verifica pelos ganhos e gastos no dia a dia, os quais seria possível depreender que os gastos das despesas mensais a impeçam de pagar as custas, as despesas e os honorários do processo, o que não restou comprovado pelos agravantes. No caso em comento, tenho pelo indeferimento do benefício pleiteado, pois a documentação juntada demonstra que a agravante não se enquadra nos requisitos pertinentes para desfrutar de tal benefício tendo plenas condições de arcar com o preparo.
(TJ-MT 10186454420218110000 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 01/02/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/02/2022)
O presente recurso foi interposto contra o acórdão proferido em sede de agravo interno, interposto por Osmar Scarpatt, que negou provimento ao recurso e manteve a decisão que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita.
A parte recorrente alega a violação ao artigo 99, § 3o do CPC, ao argumento de que a “(...) alegação que no momento não há como a parte prover as custas processuais sem prejuízo de seu sustento e/ou de sua família, é o suficiente para a concessão do benefício, ressalvado os casos em que as circunstâncias demonstram claramente que a parte pode arcar com as despesas processuais, o que não se enquadra na situação do recorrente (...)”.
Recurso intempestivo (id 120511456).
Contrarrazões apresentadas (id 121635454).
É o relatório.
Decido.
Intempestividade.
De acordo com o artigo 1.003, § 5o, do CPC, o prazo para a interposição do Recurso Especial é de 15 (quinze) dias.
A certidão de id 120511456 atestou a intempestividade do recurso especial, nos seguintes termos:
“CERTIFICO que o v. acórdão foi disponibilizado no D.J.E. em: 08/02/2022 e considerado publicado em: 09/02/2022. CERTIFICO, ainda, que foi interposto RECURSO ESPECIAL ESPECIAL fora do prazo legal, ainda que considerada a suspensão do expediente nos dias 28/02/2022 (Ponto Facultativo) e 01/03/2022 (Feriado Nacional de Carnaval), conforme Portaria n. 1121/2021-PRES. “
No caso, conforme expediente dos autos, o acórdão foi disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico em 08/02/2022, e publicado em 09/02/2022.
Frente a isso, o prazo recursal de 15 (quinze) dias findou-se em 04/03/2022.
Ocorre que o recurso especial, por sua vez, somente foi interposto em 07/3/2022, ou seja, depois de encerrado o prazo legal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, ante a sua manifesta intempestividade.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça